Tribunal: TJBA
Processo: 8013437-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013437-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado(s): RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB:BA43183-A), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI (OAB:PR56918-S) AGRAVADO: DAVI SANTOS DE SOUSA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE/INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132, DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO ATENDIDO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da mora, em razão do retorno da notificação extrajudicial com anotação de endereço insuficiente/inexistente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida e devolvida com indicação de endereço insuficiente, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72, do STJ. 4. Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo exigido o recebimento pessoal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento. 6. No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, sendo irrelevante o retorno da correspondência com anotação de endereço insuficiente ou inexistente. 7. Comprovados o inadimplemento e a regular constituição em mora, mostra-se cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. 2. O retorno da correspondência com indicação de endereço insuficiente ou inexistente não afasta a validade da notificação, desde que encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor. 3. Comprovados o inadimplemento e o envio da notificação, é devida a concessão da liminar de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8013437-49.2026.8.05.0000; Recorrente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Responsabilidade Limitada; Recorrido: Davi Santos de Sousa; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator